Tribunal: STJ
Processo: 0050396-86.2007.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2103748 - SP (2022
/0103588-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : BOB EMILE MONFILS
EMBARGANTE : FERNANDO CESAR ROMARO BERNARDI RODRIGUES
DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE TEMER ZALAF - SP126425
GEORGE RAYMOND ZOUEIN - SP137130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO.
CABIMENTO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO
DO CASO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO IRRETOCÁVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação
do caso.
2. Na espécie, não se identifica razão para o acolhimento dos aclaratórios.
3. No caso concreto, mesmo que por um erro material, haja constado, em
parte do voto, referência às Súmulas n. 7 e 83 do STJ, o fundamento do
não conhecimento do agravo em recurso especial foi a não impugnação
adequada do óbice da Súmula n. 7 do STJ. O recurso especial foi
inadmitido pela incidência dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do
STF, e o primeiro não foi rebatido adequadamente.
Documento eletrônico VDA51516723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: dbf90270-09d5-455d-8df1-9e38d2acb58a

4. Por via transversa, pretende a defesa revisar a decisão, em embargos de
declaração. No entanto, mostra-se irretocável a decisão proferida.
5. Embargos de declaração não acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51516723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: dbf90270-09d5-455d-8df1-9e38d2acb58a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2103748 - SP (2022
/0103588-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : BOB EMILE MONFILS
EMBARGANTE : FERNANDO CESAR ROMARO BERNARDI RODRIGUES
DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE TEMER ZALAF - SP126425
GEORGE RAYMOND ZOUEIN - SP137130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO.
CABIMENTO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO
DO CASO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO IRRETOCÁVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação
do caso.
2. Na espécie, não se identifica razão para o acolhimento dos aclaratórios.
3. No caso concreto, mesmo que por um erro material, haja constado, em
parte do voto, referência às Súmulas n. 7 e 83 do STJ, o fundamento do
não conhecimento do agravo em recurso especial foi a não impugnação
adequada do óbice da Súmula n. 7 do STJ. O recurso especial foi
inadmitido pela incidência dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do
STF, e o primeiro não foi rebatido adequadamente.
Documento eletrônico VDA51516866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:18
Código de Controle do Documento: a99bac02-421b-4e31-ac75-ed1737ae7074

4. Por via transversa, pretende a defesa revisar a decisão, em embargos de
declaração. No entanto, mostra-se irretocável a decisão proferida.
5. Embargos de declaração não acolhidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

BOB EMILE MONFILS e FERNANDO CESAR ROMARO
opõem embargos de declaração, com
BERNARDI RODRIGUES DE ALMEIDA
fulcro no
do Código de Processo Penal, ao acórdão de fls. 4.748-4.750, que
art. 619
negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos, no
que interessa:

[...]
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi
negado, com fulcro nos óbices estatuídos pelas Súmulas n. 7 e 83 do
STJ. Todavia, ao interpor o agravo, noto que a defesa deixou de
infirmar os fundamentos acima mencionados, de forma a atrair a
incidência do teor da Súmula n. 182 também desta Corte Superior
de Justiça, in verbis: “[é] inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
Registro, por oportuno, que, embora a legislação processual civil em
vigor não seja a mesma que baseou a edição da Súmula n. 182 do
STJ, há dispositivo semelhante no Código de Processo Civil atual (
, de forma que o enunciado permanece aplicável. Nesse
art. 1.042)
sentido, cito recentes julgados desta Corte: AgRg no AR Esp n.
162.038/CE (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., D Je 17/11/2016)
, AgInt no AR Esp n. 943.953/RS (Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, 3a T., D Je
e AgRg no R Esp n. 1.624.034
28/10/2016)
/SC (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., D Je
. À vista do exposto, nego provimento ao recurso (fl.
11/11/2016)
4.750).

Documento eletrônico VDA51516866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:18
Código de Controle do Documento: a99bac02-421b-4e31-ac75-ed1737ae7074

Alegam os recorrentes a contradição do acórdão, no sentido de que o
recurso especial teria como fundamento a alínea 'c', do inciso III, do
da
art. 105,
Constituição Federal, quando, em verdade, teria como único fundamento a alínea 'a',
razão pela qual não incidiria o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Aduzem, ainda, terem adequadamente impugnado a decisão agravada em
agravo em recurso especial.
Ademais, o acórdão recorrido estaria em confronto com a jurisprudência
dominante do STJ.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada e é
inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento
ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Na espécie, não identifico razão para o acolhimento dos aclaratórios.
Mesmo que por um erro material, haja constado, em parte do voto, que:
"Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado, com
fulcro nos óbices estatuídos pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ" (fl. 4.749), o
fundamento do não conhecimento do agravo em recurso especial foi a não
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 7 do STJ, como se vê claramente às fls.
4.712-4.713.
O recurso especial foi inadmitido pela incidência dos óbices das Súmulas
n. 7 do STJ e 283 do STF (fl. 4.679), e o primeiro não foi rebatido
adequadamente.
Assim, por via transversa, pretende a defesa revisar a decisão, em
embargos de declaração. No entanto, irretocável a decisão de fls. 4.748-4750.
À vista do exposto, não acolho os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51516866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:18
Código de Controle do Documento: a99bac02-421b-4e31-ac75-ed1737ae7074

Documento eletrônico VDA51516866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:18
Código de Controle do Documento: a99bac02-421b-4e31-ac75-ed1737ae7074

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0103588-5
AREsp 2.103.748 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00503968620078260114 503968620078260114 50396862007826011450000
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BOB EMILE MONFILS
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR ROMARO BERNARDI RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE TEMER ZALAF - SP126425
GEORGE RAYMOND ZOUEIN - SP137130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: TAQUARAL EMPREENDIMENTOS E PROMOÇÕES E LANCHONETE
LTDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Jogo de azar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BOB EMILE MONFILS
EMBARGANTE
: FERNANDO CESAR ROMARO BERNARDI RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE TEMER ZALAF - SP126425
GEORGE RAYMOND ZOUEIN - SP137130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542524515449290470218@
2022/0103588-5 - AREsp 2103748 Petição : 2025/0029129-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51489578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:16:10
Código de Controle do Documento: 0EA02DFE-A729-4EA2-A726-8A8A158E2316